Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. PAGAMENTO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E DE ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. (ART. 114, § 3o, DA LELI 12.086/09. SENTENÇA INCONGRUENTE COM O PEDIDO INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. No pedido inaugural, a parte autora aduz que faz jus à percepção de férias, não usufruídas e ao adicional mensal de 0,3 (três) décimos sobre os seus proventos de inatividade, pelo período de 01/06/2018 até 31/01/2020, no total de 01 ano, 07 meses e 29 dais, com base no Art. 114, § 3o da Lei 12.086/2009 e no Art. 7o do Decreto n. 32.539/2010, requerendo a condenação do DF(PMDF), na obrigação de fazer, pagar as quantias devidas desde a data do inadimplemento de cada parcela e os juros de mora de 1% a contar da citação, dando à causa o valor de R$ 59.903,16 (ID 19399333 – Pág. 7).
4. Em contestação, a parte requerida demonstrou que a parte autora gozou férias (ID 19399346 - Ficha Financeira 08/07/2019 a 06/08/2019), havendo, inclusive, pagamento de 1/3 de férias (ID – Pág. 72 Rubrica 82264 – R$ 2.775,36) Acerca do adicional requerido refutou o direito alegado pelo autor trazendo a seguinte informação: “De acordo com a Portaria PMDF no 1057 de 12 de setembro de 2017, anexa (38658160), que regula a designação de Policial Militar da reserva remunerada para o serviço ativo, nos arts. 15 a 18, estão previstos os direitos dos policiais designados, dentre os quais não consta o direito a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver recebendo, uma vez que esse direito está previsto no art. 10 e seguintes da Portaria PMDF no 777, de 18 de maio de 2012, que dispõe sobre a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), também anexa (38658270), que é instituto diverso da designação para o serviço ativo.” Contestou os valores apresentados pelo autor a título dos adicionais reclamados e, caso esse pedido seja acolhido, indicou valor que entende devido (ID 19399348 – Pág. 1).
5. Em réplica, a parte autora aduz que há entendimento pacífico, neste Eg. Tribunal, de que militares inativos da reserva remunerada sujeitos a prestação de serviço na ativa, são abarcados pelo artigo 114, parágrafo 3o, da Lei n. 12.086/2009, sendo lhes devida a gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos, não havendo a diferenciação aludida pela recorrida. Ao final, impugna a planilha de cálculos apresentada pelo DF ao argumento de que não foram inseridos os valores de férias não gozada e 1/3 de férias, alegando que referidos itens não foram contestados pela Defesa do DF.
6. Proferida sentença no ID 19399611, essa julgou improcedente os pedidos. Porém, de sua análise verifica-se a inobservância ao princípio da congruência, uma vez que analisou causa de pedir e pedido diverso do apresentado pela parte autora na inicial.
7. Embora o próprio autor tenha apresentado embargos de declaração no ID 19399615, alegando contradição no ato atacado, informando que esse versou sobre assunto de férias proporcionais e de Licença Especial, diverso do que se pleiteou na ação (pagamento do adicional do 0,3 décimos e férias), esse, após ter seus embargos rejeitados, apresentou Recurso Inominado aduzindo que o recorrente pleiteia a averbação do tempo que o militar da reserva retornou ao serviço ativo designado e, de conseguinte, completou o terceiro decênio. Ou seja, inovando seu pedido, em sede recursal correlacionando-o agora ao que restou decidido. Isso também é inadmissível, mas será objeto de eventual análise em momento oportuno.
8. Posto isso, forçoso reconhecer a nulidade a sentença, ante a violação ao princípio da congruência (Art. 492, CPC).
9. Dessarte, suscito de ofício e acolho preliminar de nulidade, para declarar nula a sentença.
10. Registre-se que não se deve proceder ao julgamento imediato da causa, pois se mostra recomendável evitar a supressão de instância, de modo a prestigiar o duplo grau de jurisdição, haja vista que das decisões da Turma Recursal só são cabíveis, via de regra, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, este último com estreita admissibilidade.
11. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.
12. Sem condenação em custas processuais e dos honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).